Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707886-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON ARLEY MACEDO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO A parte autora interpôs recurso de apelação da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Na petição ID 33169078, a parte autora junta os comprovantes de pagamento simples das custas processuais. O recurso de apelação foi juntado no ID 32171978. A decisão ID 32735817 intimou o condomínio apelante para juntar comprovação de recolhimento do preparo em dobro. O prazo transcorreu em branco. É o relatório. A decisão ID 32735817 reconheceu a insuficiência de provas para apreciar a gratuidade de justiça e concedeu prazo para adoção das providências cabíveis ou do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Contudo, a certidão ID 33034127 informa que o prazo decorreu em branco. Na petição ID 33169075, a parte autora junta os comprovantes de pagamento simples das custas processuais (ID 33169080, 33169082). Em suas razões, afirma que o prazo concedido era muito curto e que enfrentou problemas na expedição do boleto. Consultando atentamente os documentos juntados, percebe-se que a expedição de boleto aconteceu em 04/03/2022, quando já expirado o prazo (23/02/2022). Anoto que os “prints” de tela ID 33169079 não podem ser considerados porque neles não consta a data e hora, o que impede sua consideração enquanto erro do sistema. A insurgência quanto ao prazo concedido deveria ter sido realizada na fluência do prazo e não após o seu término. Por isso, a documentação juntada comprova a perda do prazo processual para o recolhimento das custas da apelação. Assim, não há outro caminho senão a declaração de deserção, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, conforme já assentada jurisprudência deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. O recurso de embargos de declaração, de caráter específico, não tem por objetivo desconstituir ou revisar decisões judiciais. 3. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive do porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, observando-se, caso contrário, a deserção do recurso (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil em vigor). 4. Recurso conhecido e desprovido. SPE BRASIL INCORPORACOES 17 LTDA vs JOSE APARECIDO NUNES PIRES. Acórdão 1003448, 20140710246234APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 31/3/2017. Pág.: 323/325. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. ART. 1.007, DO CPC. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO OU REALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese vertente, o apelante não formulou pedido de gratuidade da justiça e, apesar de ter sido devidamente intimado a comprovar o preparo recursal ou realizar o seu recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, permaneceu inerte 2. Agravo interno não provido. CONSTRUÇÕES E REFORMAS ROCHA LTDA vs SOLLAR ENGENHARIA LTDA – EPP. Acórdão 1015459, 20150910213024APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 771/786. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Ausentes, assim, quaisquer dos pressupostos de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. 2. Deixando o recorrente de juntar a guia de preparo devidamente paga no ato de interposição do recurso, determina o art. 1007, §4o, do CPC/15 o recolhimento em dobro do valor. O descumprimento de tal imposição legal leva a inadmissibilidade do recurso diante da deserção. 3. Recurso conhecido e não provido. BANCO HONDA S/A vs ADRIANA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS. Acórdão 989106, 20150410040583APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 736/791. Ausentes um dos pressupostos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO a apelação, conforme o art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Deixo de condenar a parte em honorários sucumbenciais (princípio da causalidade) diante da ausência de apresentação de contrarrazões. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador